Tribunal: TJBA
Processo: 8058003-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058003-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JAMILTON BISPO DOS SANTOS FILHO Advogado(s): JAMILTON BISPO DOS SANTOS FILHO AGRAVADO: ABROLHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSO. INSOLVÊNCIA E INATIVIDADE EMPRESARIAL INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária, ao fundamento de que as alegações do exequente não ultrapassam o campo da generalidade, apesar da juntada de documentos que indicariam evasão da empresa e abandono de demanda judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os elementos probatórios apresentados, consistentes na inexistência de bens penhoráveis, situação cadastral inapta, ausência de localização da empresa e extinção de processo por abandono, são suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional e exige prova robusta de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme a Teoria Maior prevista no art. 50 do Código Civil. 4. A autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios configura regra geral do ordenamento jurídico, sendo sua mitigação admitida apenas em hipóteses estritas devidamente comprovadas. 5. A mera inexistência de bens penhoráveis, a dificuldade de localização da empresa, a situação cadastral inapta ou o encerramento irregular das atividades não demonstram, por si sós, a ocorrência de abuso da personalidade jurídica. 6. O abandono de demanda judicial pela empresa, embora indicativo de inatividade, não comprova a utilização dolosa da pessoa jurídica para fraudar credores ou praticar atos ilícitos. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a desconsideração da personalidade jurídica quando ausentes elementos concretos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ainda que evidenciada a insolvência ou o encerramento irregular da sociedade. 8. A ausência de demonstração de nexo causal entre eventual inadimplemento e conduta abusiva dos sócios impede a aplicação da medida, sob pena de indevida adoção da Teoria Menor. 9. A parte agravante não se desincumbe do ônus de comprovar o alegado abuso da personalidade jurídica, limitando-se a demonstrar dificuldades na satisfação do crédito. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2433789/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.03.2024, DJe 11.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8058003-20.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante JAMILTON BISPO DOS SANTOS FILHO e como Agravado ABROLHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça